Tribunal: TJMT
Processo: 1007991-61.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por OI S.A. contra ato da EXCELENTÍSSIMA SENHOR JUIZ DE DIREITO DO 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL, nos autos de no 1045886-87.2021.8.11.0001, visando proteger direito líquido e certo, consistente em atos tidos pela impetrante como ilegais.
Com efeito, analisando os documentos que acompanham a petição inicial, verifico que o mandado de segurança foi impetrado contra ato supostamente praticado pelo Dr. Tiago Souza Nogueira de Abreu, na qualidade de Juiz de Direito do Quarto Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que teria indeferido o pedido de devolução do prazo recursal.
No entanto, consoante entendimento atualmente pacífico nos tribunais de superposição, a competência para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de Juiz de Direito que atua nos Juizados Especiais é da respectiva Turma Recursal e não dos tribunais estaduais, senão vejamos:
“É admitida a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula 376/STJ, apreciar os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial. Precedentes.” (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 57285/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de setembro de 2019).”
“Súmula 376 - Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial.”
Procedam-se à redistribuição.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =